Tribunal: STF
Processo: ADI 2250
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-21
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ARTIGOS 35 E 51. PRINCÍPIO FEDERATIVO. COMPATIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O art. 35 da LRF tem a missão de coibir o endividamento gerado a partir de operações internas entre entes da Federação, dados os riscos deste tipo de avença para o equilíbrio das contas públicas. A vedação por ele estabelecida, embora ampla, não é excessiva, uma vez que visa à contenção de quadro de endividamento crônico, cujos impactos sobre a harmonia federativa são sensivelmente relevantes. 



    2. O art. 51 da LRF não veicula qualquer condicionamento material da autonomia financeira dos Entes federativos, mas de exigência de ordem formal, relacionada à prestação e posterior divulgação das contas públicas.



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.